Tribunal: TJMT
Processo: 1018837-42.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018837-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA - CPF: 010.988.011-05 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018837-42.2019.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

PAULO ALBERTO CARNEIRO FONSECA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA –
APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SISTÊMICAS QUE ACUSAM A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – DEMANDA PRETÉRITA COM COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO IMÓVEL QUE SE INSTALOU A UNIDADE DE CONSUMO QUE ORIGINOU O DÉBITO
– DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Recorrente apresentou informações sistêmicas em que acusam a existência de saldo devedor em aberto em nome do Recorrido.

Em que pese as alegações do Recorrido, verifico que este apresentou comprovante de residência em nome de terceira pessoa, porém, em demanda pretérita, juntou comprovante em seu próprio nome, tratando-se de imóvel correspondente à unidade de consumo que deu origem aos débitos sub judice, o que comprova a relação jurídica entre os litigantes, negada por este em nítida litigância de má-fé.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação
para:

1 – DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos discutidos no presente processo;

2 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADOS PELA RECLAMADA.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença lançada nos autos deve ser integralmente reformada.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, onde o consumidor alega que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito de débito oriundo de relação jurídica inexistente.

Da leitura da inicial, o Recorrido, apontando ser residente e domiciliado de imóvel localizado na Avenida Acácia de Cuiabá, afirmou não possuir qualquer débito com a Recorrente, sendo este o fundamento para abalizar o ato ilícito decorrente dos apontamentos em testilha.

Para tanto, juntou consulta aos órgãos de proteção ao crédito, procuração, declaração de pobreza, cópia de documento pessoal e comprovante de residência, este em nome de terceira pessoa, além da declaração unilateral de residência.

A Recorrente, após a contestação, aduziu que o débito é originário da unidade de consumo nº 2217250-6, instalada na Rua Dr. Lebrinha, casa 05 – quadra 69, em Cuiabá/MT, juntando, para tanto, informações sistêmicas que acusam débitos em aberto, além de termo de inspeção na unidade correspondente.

Em resposta, a parte autora apenas pugnou pela preclusão da juntada, não impugnado especificadamente o lastro probatório então apresentado pela Recorrente.

Saliento, somente em sede de contrarrazões recursais veio a negar ser titular de referida unidade indicada pela Recorrente.

Todavia, em consulta ao sistema PROJUDI, é possível observar a existência de demanda pretérita promovida pelo próprio Recorrido (Feito n° 0065495-20.2014.811.0001), onde juntou comprovante de residência do mesmo imóvel cadastrado nos sistemas da concessionária.

Logo, resta evidente não só a relação jurídica existente entre os litigantes, como também a lastimável conduta adotada pelo Recorrido na tentativa de ludibriar o Poder Judiciário a fim de se esquivar de suas obrigações contratuais e receber indevida indenização.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos após o prazo da contestação, salienta-se que a mesma é admitida inclusive em fase de recurso, existindo precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1ª Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Ademais, ainda em recente julgado pelo TJMT, na APELAÇÃO CÍVEL 76588/2017, julgado em data de 02/08/2017, assim também se pronunciou:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 76588/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ALAN RODRIGUES SILVA

APELADO(S): ALAN RODRIGUES SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo:
76588/2017

Data de Julgamento:
02-08-2017

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

Assim, com a comprovação da relação jurídica e, via de consequência, do próprio débito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

A conduta do consumidor é de ser averiguada sob o manto da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 81 do NCPC, que pode e deve ser aplicada até mesmo de ofício pelo magistrado, de onde, concluo que a questão de se negar uma relação jurídica que se descortina, se convola em nítida má-fé, que fixo em 9,9% sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de declaratória de inexigibilidade de crédito, no sentido de
julgar improcedentes os pleitos da exordial
.

Em relação ao recorrido consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 15%, acrescidos ainda da litigância de má-fé fixada em 9,9%, ambos sobre o valor atualizado da causa, ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021